Tribunal: TJSP
Processo: 2159879-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento – Recurso cabível somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator – Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 e art. 253, caput, do Regimento Interno do TJSP – Erro grosseiro não contemplado entre as hipóteses que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento – Recurso cabível somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator – Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 e art. 253, caput, do Regimento Interno do TJSP – Erro grosseiro não contemplado entre as hipóteses que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2159879-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é agravante F C G
MORELLI BOUTIQUE, é agravado BONNEVILLE VIDROS E CRISTAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2159879-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O VOTO 10261
AGRAVO INTERNO N. 2159879-14.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: F C G MORELLI BOUTIQUE
AGRAVADA: BONNEVILLE VIDROS E CRISTAIS LTDA
VOTO 10900
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento
Recurso cabível somente contra decisões monocráticas
proferidas pelo relator
Inteligência do art. 1.021 do
CPC/2015 e art. 253, caput, do Regimento Interno do TJSP
Erro grosseiro não contemplado entre as hipóteses que
admitem a aplicação do princípio da fungibilidade

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por F C G MORELLI
BOUTIQUE contra o v. Acórdão de fls. 71/76, proferido por este órgão colegiado,
que negou provimento ao recurso por entender pela ausência de nulidade na
citação da ré, ora agravante.
Bate-se a recorrente pela integral reforma do r. “decisum”,
pugnando pelo reconhecimento da nulidade do referido ato processual e devolução
do prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não há contraminuta.
É o relatório.
O recurso é manifestamente inadmissível.
Isso se justifica porque a agravante não se insurgiu por meio da via
processual adequada.
Observa-se combater o presente agravo interno v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2159879-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
proferido por esta Colenda Câmara que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo de instrumento, em aresto assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Monitória
Exceção
de pré-executividade
Rejeição
Irresignação da
executada
Nulidade de citação
Inocorrência
Ato
processual devidamente realizado no endereço atualizado
da empresa extraído do cadastro na JUCESP
Inteligência
do artigo 248, § 2o, do CPC/15
Agravante que alega não
funcionar mais no antigo endereço, no entanto, não
comprova a referida alteração
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.” (fls. 72)
Entretanto, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, o agravo
interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator,
inexistindo ressalva que permita sua interposição contra decisão colegiada.
Confira-se:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal”.
O mesmo entendimento encontra-se estampado no art. 253 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte”.
Nesse sentido, eis precedentes desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2159879-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
(i) “AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência contra decisão
acórdão que não conheceu do agravo de instrumento.
Inadmissibilidade. Taxatividade ao art. 1021 do CPC. Agravo
Interno cabe contra decisões do relator, em hipótese alguma
contra decisões colegiadas. Aplicação de multa de 1% do
valor da causa. Agravo regimental não conhecido, com
observação”
(TJSP,
Ag.
Reg.
n.
2245266-65.2018.8.26.0000/50000, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. James Siano, julgado em 17.12.2018);
(ii) “Agravo interno
Recurso interposto contra acórdão
proferido em sede de agravo interno, após processamento e
julgamento de embargos de declaração como agravo interno
Inadmissibilidade
Recurso cabível somente contra
decisão monocrática do relator
Erro grosseiro

Precedentes jurisprudenciais
Recurso não conhecido”
(TJSP, Ag. Int. n. 2187609-68.2018.8.26.0000/50001, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa,
julgado em 30.11.2018);
(iii) “Agravo interno. Recurso interposto contra o v. acórdão
que rejeitou embargos de declaração opostos em face de
acórdão que julgou recurso de apelação. Nos termos do art.
1.021 do CPC/15, cabe agravo interno contra decisão
proferida pelo Relator, e não pelo Colegiado. Hipótese de
erro grosseiro, que afasta a aplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais. Recurso
não
conhecido”
(TJSP,
Ag.
Reg.
n.
0011742-03.2009.8.26.0068/50001, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, julgado em
21.11.2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2159879-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
(iv) “Agravo interno - interposição contra acórdão do
Tribunal recurso manifestamente incabível que configura
erro grosseiro - não há como receber o agravo como
embargos de declaração, já que não se aponta omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, a fim de permitir o
conhecimento do recurso como declaratórios precedentes
STJ aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa art. 1.021, §§ 4o e 5o, CPC/15 agravo não conhecido,
com
nova
multa”
(TJSP,
Ag.
Int.
n.
1003561-21.2017.8.26.0066/50001, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, julgado em 13.08.2018).
Ademais, saliente-se que o CPC/2015 trouxe regras específicas de
fungibilidade, como a transformação: (i) de embargos de declaração em agravo
interno (art. 1.024, §3o do CPC/2015); (ii) de recurso especial em recurso
extraordinário (art. 1.032 do CPC/2015) e (iii) de recurso extraordinário em recurso
especial (art. 1.033 do CPC/2015), as quais não contemplam a hipótese sub judice.
Desse modo, ingressar com recurso de agravo interno contra
acórdão configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da
fungibilidade e inviabilizando o conhecimento do reclamo.
Ressalte-se que “(...) Não servindo o princípio da fungibilidade
para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para
evitar injustiças diante de erros justificáveis, não se aplica o princípio quando o
recurso interposto for manifestamente incabível” (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a. ed. Salvador: Editora JusPoivm.
p. 1594).
Isso não se altera nem mesmo se consideradas as regras genéricas
de primazia (ou preponderância) da análise de mérito, de máximo aproveitamento
da atividade processual e da instrumentalidade das formas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2159879-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Por esses motivos, percebe-se que o recurso se revela
manifestamente inadmissível por evidente inadequação.
Sendo assim, impõe-se o seu não conhecimento, sem concessão
de prazo para sua regularização (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), haja vista
não se cuidar de vício sanável.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica